Tribunal: TJSP
Processo: 2281406-64.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Indeferimento do benefício às pessoas físicas e jurídica – Indicativos da possibilidade de se pagar custas do processo e honorários advocatícios – Demais, falta de prova da incapacidade da empresa de suportar encargos do processo (súmula 481 do STJ) – Decisão mantida – Recurso desprovido, com determinação, revogado efeito suspensivo.